Tribunal: TJDFT
Processo: 0708339-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708339-97.2021.8.07.0001 RECORRENTE: LAURO CRUZALTENSE VIEIRA CONCEIÇÃO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. TERMO INICIAL. ACTIO NATA. DATA DO SAQUE. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme o artigo 189 do Código Civil, “Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206”. 2. Trata-se da consagração da teoria da actio nata (ação ajuizável), aplicada no Direito Brasileiro, acolhida de forma majoritária pela doutrina e Jurisprudência. Segundo essa construção teórica, a prescrição só começa a correr após a ciência efetiva da lesão do direito. 3. A partir desse momento, o beneficiário toma ciência da quantia a ser recebida e, em caso de suspeita de irregularidade, pode empreender os meios necessários para verificar erros e incorreções, a fim de defender seu direito. 4. Note que essa conduta proativa poderia ter sido tomada pelo recorrente a qualquer momento. Vale dizer, desde o saque, o beneficiário poderia ter solicitado os extratos e demais informações sobre o valor que lhe cabia, mas optou por não o fazer. 5. Conclui-se, portanto, que o recorrente teve ciência do suposto dano sofrido no momento do saque, quando deveria buscar maiores esclarecimentos. Ao optar por não o fazer, estabilizou-se a relação jurídica, em razão da prescrição do seu direito de demandar a indenização. 6. PRELIMINAR REJEITADA. APELO CONHECIDO PARCIALMENTE E NÃO PROVIDO. O recorrente aponta violação à Lei Complementar no 8/1970 e aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, sustentando que a instituição financeira recorrida suprimiu valores da sua conta vinculada ao PASEP e não procedeu à atualização monetária dos depósitos de forma correta, o que teria acarretado grave prejuízo ao insurgente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade à LC no 8/1970, porquanto "evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF" (AgInt no REsp 2.075.044/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 6/12/2023). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido, in verbis: Conclui-se, portanto, que o recorrente teve ciência do suposto dano sofrido no momento do saque, quando deveria buscar maiores esclarecimentos. Ao optar por não o fazer, estabilizou-se a relação jurídica, em razão da prescrição do seu direito de demandar a indenização (ID 56242125 - Pág. 6). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor das Súmulas n. 283 e 284 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.057.951/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 22/6/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.398.263/SP (relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 28/2/2024). Demais disso, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024